Tribunal: TJMT
Processo: 1016003-98.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016003-98.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Atos Unilaterais, Condomínio, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ASSIS SOUZA OLIVEIRA - CPF: 689.094.701-00 (ADVOGADO), MANOEL JOAO DE ABREU SANTIAGO - CPF: 603.929.751-49 (AGRAVANTE), CONDOMINIO RIO COXIPO - CNPJ: 17.568.929/0001-14 (AGRAVADO), FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CIVIL - PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA - OBRA NOVA – INEXISTÊNCIA - CONSTRUÇÃO ACABADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – EMBARGO LIMINAR – SEM EFEITO PRÁTICO - DECISÃO REVOGADA - RECURSO PROVIDO.

Em se tratando de ação de nunciação de obra nova, o deferimento dos embargos somente é possível quando, no momento do ajuizamento da ação, a obra está inacabada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MANOEL JOÃO DE ABREU SANTIAGO
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos de Ação Ordinária n.
1025916-78.2021.8.11.0041
, ajuizada por
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL RIO COXIPÓ
,
ACOLHEU
o pedido da Autora/Agravada e determinou o embargo da obra já acabada, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Aduz que “(...) a CASA No 490 sito no interior do Condomínio Agravado não é de propriedade do Agravante, mas sim de EVA SCHWARTZ GODOY já falecida, cujo espólio é representada por EDLEUZA SCHWARTZ GODOY TORRES, fato este de conhecimento do Agravado, com o se faz prova com cópia da matricula, fatura de cobrança da taxa de condomínio e processo de regularização de obra, apresentado e em andamento junto a Prefeitura Municipal de Cuiabá, o que flagrantemente exclui a legitimidade do Agravante para figurar no polo passivo da referida ação de origem. Os documentos anexos comprovam que o Autor apresentou seu pedido aprovação de projeto de ampliação dos fundos da casa onde vive, junto a Prefeitura Municipal de Cuiabá através do processo no PD 0001329/2015. Depois de realizado o protocolo do projeto, solicitou e foi concedido pelo Condomínio Agravado uma autorização verbal para início das obras, tanto que na época lhe for fornecido o formulário anexo para que o Agravante autorizasse a entrada em prestadores de serviços no condomínio e assim foi feito”. (ID. Num. 100665478 - Pág. 4)

Argumenta que “(...) Era prática do Condomínio, autorizar a execução de obra mediante a apresentação do protocolo do projeto junto a Prefeitura Municipal. Ocorre que que por negligência da Engenheira contratada a época, o processo que requeria o alvará de construção foi arquivado sem que o Agravante tivesse sido notificado, fosse pela dita profissional ou pela administração municipal, o que levou a conclusão da obra sem que tivesse sido expedido o alvará de construção. Por outro lado, FORAM EXECUTADAS TODAS AS SUAS FASES DA OBRA, SEM QUE QUALQUER DOS REPRESENTANTES DO CONDO MÍNIO, FOSSE O SÍNDICO, TÉCNICOS OU ENGENHEIRO CONTRATADO PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS exigisse a paralização da construção por falta da concessão do alvará de construção”; e que “(...)Quando o Agravante recebeu a notificação enviada pelo Condomínio em 30/06/2020 (ID No 61006814) para que paralisasse a obra sob o argumento de que não tinha alvará de construção, a obra já tinha sido concluída, tanto que o próprio condomínio tinha concedido em 20/04/2017 uma AUTORIZAÇÃO PARA IN STALAÇÃO DE REVESTIMENTO E PINTURA DO IMÓVEL, demonstrando sua CONCORDÂNCIA COM A CONCLUSÃO DA OBRA, MESMO SEM ALVARÁ da municipalidade”. (ID. Num. 100665478 - Pág. 5)

Enfatiza que “(...) Diante da anuência, mesmo que tácita, do Condomínio Agravado com a REALIZAÇÃO E CONCLUSÃO DA OBRA sem alvará de construção, a legitima apenas a contestar divergências com as normas civis de construção e normas internas do condomínio, mas a autoriza a requerer embargo de obra acabada, justamente por não existir obra em andamento, JÁ ACABOU. Tanto é verdade que a obra está acabada desde 2018, ou seja, logo após Agravante ter realizado a pintura do imóvel com autorização escrita do próprio Condomínio Agravado, que em 07/12/2018 o Agravante apresentou junto a Prefeitura Municipal de Cuiabá - com base no art. 13 da Lei Complementar Municipal no 102 /2003 (Código de Obras) e Lei Municipal no 6191/2017 que possibilitou regularização de obras edificada em desacordo com as normas legais - o PROJETO DE REGULARIZAÇÃO DE OBRA através do PROCESSO ADMINISTRATIVO No 7248/2018, porém, em nome da proprietária, conforme extrato do andamento do processo e respectivas peças. Nesse interregno, o Agravante teve o referido imóvel, fiscalizado pelo CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA – CREA /MT, o qual não constatou qualquer irregularidade (...)”. (ID. Num. 100665478 - Pág. 5)

Menciona que “(...) No referido PROJETO DE REGULARIZAÇÃO DA OBRA, cuja íntegra segue anexo, fora juntado, além dos documentos exigidos por lei e pelas normas técnicas, os TERMOS DE ANUÊNCIA DOS VIZINHOS em formulário próprio fornecido pela Prefeitura Municipal de Cuiabá, em que CONCORDAM QUE A OBRA EDIFICADA NO IMÓVEL HABITADO PELO AGRAVANTE, seja regularizado na forma que foi concluído, mesmo sem alvará de construção”. (ID. Num. 100665478 - Pág. 5)

Aponta que “(...) o vizinho lindeira concorda com a permanência da janela na divisa dos imóveis, e ainda, com construção que eventualmente tenha ultrapassado o limite d a altura da cumieira, o que derruba por terra o pedido de mérito elaborado pela Agravado na ação de origem, para que a janela seja fechada, matéria que será apresentada na contestação oportunamente”. (ID. Num. 100665478 - Pág. 6)

Frisa que “(...) A prova cabal de que a obra está concluída desde 2018 e antes do ajuizamento da presente ação (que foi proposta em 20/07/2021) é o ATESTADO DE REGULARIDADE e VISTORIA DE HABITE-SE realizada pelo servidor da Prefeitura Municipal de Cuiabá em 07/07/2021 no bojo do projeto de regularização de obra No 7248/2018”. (ID. Num. 100665478 - Pág. 6)

Defende o Agravante que tem direito à regularização da obra construída com a autorização do Condomínio Agravado, mas sem alvará, à luz do artigo 13 da Lei Complementar Municipal n. 102/2003 (Código de Obras) e também da Lei n. 6.191/2017.

Sustenta que estão preenchidos os requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência, eis que obra foi concluída com a anuência do Condomínio Agravado e está em fase de regularização perante a Prefeitura de Cuiabá, o que indica a probabilidade do direito em razão de jurisprudência consolidada; e, ainda, afirma que “(...) Não resta dúvida que a concessão de tutela de urgência sem a existência de fundamento com imposição de multa diária de R$ 1.000,00, viola os direitos do Agravante e lhe causa prejuízo, sendo mister sua suspensão e revogação no julgamento de mérito, como autoriza o art. 1.019 do CPC”.

Requer “(...) Seja deferida a CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL para determinar a SUSPENSÃO IMEDIATA DA DECISÃO LIMINAR que deferiu o embargo de obra acabada realizada na Casa 490 sito na Avenida das Palmeiras, 2026, Condomínio Residencial Coxipó, Bairro Jardim Imperial, Cuiabá -MT, CEP 78075 -900, sob pena de imposição de multa diária de R$1.000,00, por encontrar os requisitos autorizadores do art. 1.019 c /c 955 do Código de Processo Civil, até o julgamento de mérito deste recurso”.

No mérito pede o provimento do agravo.

Liminar indeferida (id. 101054475 - Pág.1/3).

A parte agravada, intimada, ofertou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento (id. 103574453 - Pág. 1/17), acompanhada de documentos.

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já mencionado,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MANOEL JOÃO DE ABREU SANTIAGO
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos de Ação Ordinária n.
1025916-78.2021.8.11.0041
, ajuizada por
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL RIO COXIPÓ
,
ACOLHEU
o pedido da Autora/Agravada e determinou o embargo da obra já acabada, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

No caso, pretende o agravante, em seu inconformismo, a reforma da decisão que deferiu o pedido liminar de embargo a obra, que alega ser indevida.

Examinando os elementos fático-probatórios até agora produzidos, à luz da sumariedade e provisoriedade inerentes a este momento processual, de minha parte estou convencido que o presente recurso deve ser provido.

Note-se que a ação de nunciação de obra nova tem o escopo de impedir a continuidade da obra, suspendendo a sua execução e prosseguimento, no entanto, das provas carreadas aos autos demonstram que a obra está concluída.

Dessa forma, encerrada a obra, ainda que edificada de forma irregular, não há que se falar em construção nova.

Sobre o tema leciona Humberto Theodoro Júnior:

"Para o fim de que se cuida, porém, a obra só é considerada nova quando reúne a dupla característica de representar uma inovação que importe alteração prejudicial no relacionamento entre prédios vizinhos, e que represente por construção (lato sensu) ainda inacabada.

Devem, portanto, ocorrer atos materiais de início da realização da obra, mas não pode tratar-se de construção já finda. Se a hipótese for esta última, o vizinho terá de reagir por meio da ação demolitória (que é ordinária) e não pela via especial da nunciação de obra nova.

Se, entretanto, os pedidos de embargo da obra e de demolição foram cumulados, não é razoável deixar de apreciar o segundo somente porque o primeiro se mostrou descabido, conforme observamos no tópico anterior.

A obra acabada, que prejudica a nunciação, é, outrossim, aquela que ao tempo do ajuizamento da causa já se encontrava concluída ou em fase final de acabamento. Não aquela que se ultimou no curso do processo, ou seja, depois do embargo do autor." (in Curso de Direito Processual Civil, Vol. III, 46a Ed., Forense, Rio de Janeiro - RJ, 2014, p. 152/153).

Ressalte-se, nesse passo, que as provas,
em uma análise perfunctório
, demonstram que a obra foi concluída antes da distribuição da ação.

Registra-se, para gáudio da verdade, que havendo alteração da situação fática, nada impede ao Juízo
a quo
adotar novas medidas de urgência.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo, para revogar a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021